Tribunal: TJMT
Processo: 0024259-62.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024259-62.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARICIO ASSIS DA SILVA - CPF: 314.151.211-68 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE DE SOUSA - CPF: 044.221.761-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANAIANY CRISTINA DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 048.271.411-50 (VÍTIMA), GEAN HIGOR GOMES ROSA - CPF: 040.886.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDERSON DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024259-62.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: APARICIO ASSIS DA SILVA, ANDRE FELIPE DE SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PREJUDICADA
–
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2o, I E II, DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU – FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MODIFICAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mantida a absolvição, fica prejudicada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria de Justiça.

A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
[Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024259-62.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: APARICIO ASSIS DA SILVA, ANDRE FELIPE DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu APARÍCIO ASSIS DA SILVA e condenou ANDRÉ FELIPE DE SOUSA pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP], apenando-o com 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 [treze] dias-multa, estes no mínimo legal.

Almeja a condenação de APARÍCIO pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e, em relação a ambos, a majoração da pena fixada.

Contrarrazões de ambos os réus pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça arguiu, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores e, no mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024259-62.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição do crime de corrupção de menores suscitada pela Procuradoria de Justiça deve ser analisada conjuntamente com o mérito do apelo, uma vez que a sentença absolveu o réu de tal imputação.

Dito isso, anoto que APARÍCIO e ANDRÉ foram denunciados pelos seguintes fatos:

“No dia 30/10/2014, por volta das 14h05, no ponto de ônibus coletivo situado em frente à Casa do Artesão, bairro Porto, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, numeração de série AA324932, municiado, em unidade de desígnios entre si e com os comparsas menores de idade, GEAN HIGOR GOMES ROSA e JEANDERSON DA SILVA GOMES, de 15 e 14 anos de idade, respectivamente, os denunciados subtraíram, para si, dois aparelhos celulares e uma bolsa, contendo documentos pessoais, cartões de lojas e bancários e outros objetos, tudo de propriedade da vítima ANAIANY CRISTINA DE ARAUJO VIEGAS.

Em concurso material, no mesmo dia, horário, local e contexto fático, os denunciados corromperam os menores de idade, GEAN HIGOR GOMES ROSA e JEANDERSON DA SILVA GOMES, porque com eles praticaram a infração penal acima descrita”.

O crime de corrupção de menores já se encontra prescrito, como declarado na sentença em relação a ANDRÉ, e na preliminar, quanto a APARÍCIO.

A vítima, ANAIANY, de 18 [dezoito] anos de idade, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que nesta data, por volta das 14h05, estava no ponto de ônibus que fica em frente à Casa do Artesão; que de repente vieram dois assaltantes, que aqui ficou sabendo que se chamam ANDRÉ FELIPE, o qual estava portando a arma de fogo, e JEANDERSON DA SILVA, que estava ao seu lado; que a todo tempo eles ficavam ameaçando todos; que ambos anunciaram o assalto e já pegaram o celular da declarante; que depois eles pediram a bolsa, sendo que a declarante entregou; que os assaltantes roubaram um outro rapaz que estava no ponto de ônibus; que após realizarem o assalto, os acusados foram em direção a um veículo Gol, cor branca, que estava próximo ao ponto de ônibus; que quando eles entraram no veículo deu para visualizar que o acusado GEAN HIGOR GOMES ROSA estava esperando sentado no banco do passageiro; que a declarante não conseguiu ver quem estava dirigindo o veículo; que logo em seguida eles fugiram, tomando rumo ignorado; que depois a declarante acionou a polícia militar; que por volta das 18h00 recebeu a ligação da polícia militar informando que haviam encontrado a bolsa da declarante com os documentos; que por esse motivo a declarante comparece até esta especializada para reconhecer seus objetos e os acusados;
que a declarante reconhece apenas três dos acusados detidos, o único que não reconhece é o acusado APARÍCIO
”.

WILSON PEREIRA PADILHA NETO, PM que atuou na ocorrência, relatou que
“recebeu informação via CIOSP da Inteligência do 1o Batalhão, informando que um veículo Gol, cor branco, placas OBA-5941, havia praticado um roubo à pessoa na área central; que com a placa do veículo em mãos, verificaram que se tratava de um veículo locado pela locadora JACARÉ; que dirigiram-se até à locadora e obtiveram a informação de que o veículo havia sido locado pelo suspeito APARÍCIO; que ao identificar o suspeito e seu endereço, a GUPM foi até lá e encontrou o referido veículo na porta da residência do suspeito APARÍCIO e na rua os três suspeitos, ANDRÉ FELIPE, GEAN HIGOR e JEANDERSON, que tinham as mesmas características dos autores do roubo; que em busca dentro da residência do suspeito APARÍCIO foram encontrados todos os objetos aqui apreendidos e com os outros três suspeitos não foi encontrado nada; que em entrevista pessoal, os suspeitos disseram que praticaram o roubo, sendo que APARÍCIO apenas deu apoio logístico, alugando o veículo e oferecendo a casa para guardar os materiais”.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo PM VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MARQUES.

O adolescente GEAN HIGOR, à época com 15 [quinze] anos de idade, declarou:

“que APARÍCIO alugou o veículo quarta-feira para o declarante, ANDRÉ e JEANDERSON praticarem roubo, ‘ele alugou pra nois roubar, mesmo’; que saíram para praticar os roubos ANDRÉ, JEANDERSON, APARÍCIO e o declarante; que referente ao roubo à pessoa no ponto de ônibus próximo à Casa do Artesão, desceu ANDRÉ e JEANDERSON e roubou a vítima; que o declarante ficou aguardando no veículo; que a arma era do declarante e comprou no Porto, deixou na casa de APARÍCIO porque eles tinham acabado de roubar; que nega ter praticado outros roubos; que a polícia foi primeiro na casa de APARÍCIO e depois encontrou o JEANDERSON na rua da casa do APARÍCIO, que saiu dedurando todo mundo”.

JEANDERSON, com 14 [quatorze] anos de idade, disse:

“Que nesta data o declarante resolveu dar um rolê no Porto, no Gol branco que foi alugado por APARÍCIO; que dentro do carro estava cinco pessoas, sendo o declarante, ANDRÉ, VITOR, RAFAEL e GEAN; que APARÍCIO não estava no carro; que na avenida mesmo o declarante e seus amigos viram as vítimas e resolveram assaltar; que o declarante e ANDRÉ desceram; que ANDRÉ estava com a arma de fogo, sendo que ele abordou as vítimas e o declarante foi quem subtraiu os celulares; que após subtrair os objetos, o declarante e seu comparsa ANDRÉ entraram no veículo Gol branco e deixaram o carro na rua, próximo à residência do declarante; que os objetos foram guardados na casa de APARÍCIO; que após guardar os objetos na casa de APARÍCIO, o declarante e seus comparsas subiram no bar do Celso; que quando estavam descendo, a polícia abordou o declarante, oportunidade em que informou onde estava escondidos os objetos roubados, ou seja, na casa de APARÍCIO”.

ANDRÉ FELIPE, 20 [vinte] anos à época, foi interrogado e confessou a prática do crime, esclarecendo que
“APARÍCIO conduzia o veículo e a abordagem às vítimas foram feitas pelo interrogando e pelo JEANDERSON”
.

APARÍCIO ASSIS DA SILVA, 50 [cinquenta] anos na oportunidade, foi interrogado e respondeu:

“Que nas vésperas das eleições, RAFAEL, cujo apelido é POPOTA, pediu ao interrogando para alugar um carro na locadora JACARÉ, pois sua mãe não estava passando bem e por isso precisava levar ela ao médico; que o interrogando foi até a locadora e realizou a locação do veículo Gol, cor branco; que no mesmo dia o interrogando entregou o veículo a RAFAEL; que o interrogando tem a dizer que, segundo informações dos funcionários da locadora, todos os veículos possuem GPS; que RAFAEL ficou de devolver o veículo Gol na segunda-feira, mas não devolveu; que desde a data em que entregou o veículo a RAFAEL, até hoje quem ficou com o veículo foi RAFAEL; que hoje os policiais militares estavam procurando RAFAEL na casa dele; que depois os policiais foram apurar uma denúncia que a arma do crime estava escondida na casa do interrogando, mas sem o seu conhecimento; que ao entrar em sua residência, com o consentimento do interrogando, foi localizada a arma, alguns objetos do crime e três porções de substâncias entorpecentes; que essa droga é utilizada para seu uso próprio; que o dinheiro que foi localizado o interrogando recebeu de um serviço que realizou como eletricista e segurança eletrônica; que o interrogando não tinha conhecimento que os acusados estavam praticando crime com o veículo Gol alugado”.

No contrato de locação do veículo consta que ele foi retirado por APARÍCIO no dia 24/10/2014 com previsão de devolução para 27/10/2014, ou seja, 3 [três] diárias no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada.

Recebida a denúncia, ambos os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução social, a vítima não foi ouvida, por não ter sido localizada, razão pela qual as partes desistiram da inquirição dela.

Foi auscultado o PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO e o Ministério Público dispensou as demais testemunhas de acusação. APARÍCIO foi interrogado e ANDRÉ FELIPE teve a revelia decretada, por ter se mudado de endereço sem comunicar o juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

Em seguida, foi prolatada a sentença, assim fundamentada:

“2.2 – DAS AUTORIAS:

2.2.1 – Da Autoria atribuída ao denunciado Aparício Assis da Silva:

No que se refere ao acusado Aparício Assis da Silva entendo que a razão assiste à Defesa quando postulou pela

absolvição do denunciado, em sede de Memoriais.

É certo que, ao ofertar a denúncia, a combativa Membro do Parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontava o

réu Aparício como sendo autor do crime, ora em comento.

Após a realização da instrução processual, não foi possível concluir-se pela existência de elementos seguros que

possam embasar o édito condenatório.

Cito, inicialmente, por entender cabível parte do interrogatório do denunciado Aparício, em juízo, nos termos seguintes:

“[...]Eu jamais cometi esses crimes, na verdade eu estava em casa, tava sob o efeito de remédio. [...] Fui alugar o carro na sexta-feira pra mim passear com a minha família. Só que eu tava trabalhando já nas últimas. Eu tava muito doente, por questão de mexer com forro, essas coisas, eu estava com forte alergia, mesmo assim eu tava trabalhando. Só que eu não aguentei, eu fiquei em casa, não usei o carro. [...] Esses meninos são todos parentes, moram lá no lado de casa, [...] entre si, não são meus parentes, são vizinhos. [...]No domingo, eu não usei o carro; aí, o irmão do Gean, o apelido dele é Popota, mas o nome dele é Rafael, [...] ele pediu o carro emprestado, ele queria andar com a mãe também, né? que a mãe tava com problema e queria ir no médico. Eu cedi o carro pra ele, mas eu não cedi com essa intenção de cometer, a minha intenção não foi essa. [...] Ele ficou quase, praticamente uma semana. [...] Emprestei o carro pra ele no domingo e na segunda-feira eu passei mal e fui para a Policlínica; fiquei das nove horas da manhã até as nove da noite, na Policlínica, segunda-feira. Ficou combinado dele levar o carro na locadora e deixar lá, que depois eu iria assinar o papel, né? da devolução. Chegando lá, na locadora, o cara deixou ele ficar com o carro, pagando o valor no meu nome. [...] É um japonês que trabalha lá, fui na terça-feira e não encontrei. Na quinta-feira, voltei de novo, fui lá e encontrei o japonês; perguntei do carro e ele falou: “o carro tá com Popota”; aí, eu falei: “cara, como você faz uma coisa dessa, devia ter ligado pra mim”. [...] Ele (Popota/Rafael) sumiu, na casa dele não apareceu mais. Depois, eu fui descobrir que tanto o Jacaré, como o Japonês eles têm várias passagens pela Polícia, mexeu com crime e tudo. Eu não sei o nome dele, só conheço como Japonês, é empregado do dono da locadora. Quando eu tava preso e pedi pra um outro advogado ir lá procurar o Japonês pra explicar, ele sumiu, não apareceu mais, ninguém sabe onde tá. [...] Eles não quiseram ceder o protocolo lá na Policlínica. [...] Eu estava dormindo em casa e passei a noite toda conversando com meu filho também, né? eu estava dormindo na sala de casa. Eu acordei com o barulho do policial procurando o Popota. [...] Conversei com o policial, não acharam o Popota e ele saiu. [...] O policial voltou em casa, falou assim “eu tenho uma denúncia que tem um objeto roubado da senhora na sua casa, você autoriza a gente entrar?” “tudo bem, pode entrar”; esse foi o policial seu Wilson. O carro, ele tinha deixado na frente de casa, nem tinha percebido que o carro estava lá, quer dizer quase em frente, do outro lado. [...] Quando o policial foi no quintal, foi achando tudo, achou revólver, achou a bolsa da mulher, tudo no local; porque o quintal tava sujo, em uma moita lá, tudo guardado no local. A minha casa com a casa do lado o muro é baixo; então, tem como eles passar e guardar tudo pelo quintal, sabe. Então, dele ter me acusado que eu tava junto, é devido o carro estar no meu nome. Mais conveniente pra eles me acusar. [...].” (Interrogatório do réu Aparício Assis da Silva, em Juízo – CD-ROM, fls.).

Assim, o Réu negou, de forma peremptória, as acusações imputadas em seu desfavor.

Insta salientar também, que a vítima Anaiany Cristina reconheceu o acusado André Felipe e os menores (fls. 14), em seu depoimento na fase inquisitorial, narrando, inclusive com riqueza de detalhes a ação dos criminosos. Porém, não conseguiu identificar o quarto elemento que estava na condução do veículo.

É bem verdade que, em sede policial, o corréu André chamou o denunciado Aparício à autoria, informando que ele estaria no veículo, no momento da realização do crime, ora em comento.

Não se pode olvidar, porém, que comparsa menor Jeanderson, também em sede policial, afirmou que o corréu Aparício não teria participado da empreitada criminosa (fls. 18).

É bem verdade que policial militar Wilson Pereira Padilha Neto, que esteve presente quando da detenção do Réu, ao ser ouvido em Juízo, manifestou-se nos seguintes termos, sinteticamente:

“[...] Irradiou essa ocorrência lá na Área Central, envolvendo esse veículo, Gol Branco. E vendo a situação, o veículo foi encontrado em uma via pública do Bairro Goiabeiras, ou bairros adjacentes, ali. [...] No Porto foi onde ocorreu o roubo, o veículo branco foi localizado próximo à residência, quase em frente à residência do Senhor Aparício, outro bairro. [...] Nessa situação a gente viu o veículo, foi irradiado as características dos indivíduos que praticaram o roubo. Deste então havia três indivíduos próximos parados em frente ao veículo. A gente fez a abordagem policial, durante a entrevista e informações que acabaram chegando via rede rádio, eles acabaram confessando o crime e informando que a arma de fogo estaria dentro da residência do Senhor Aparício. Pela situação a gente adentrou a residência, fez a busca domiciliar [...], foi encontrado o revolver calibre 38, usado outrora na prática do roubo do referido bairro. [...] Eu encontrei no quintal da residência, salvo engano, em uma máquina de lavar dentro de uma bermuda, um valor considerável, em espécie, não me recordo exatamente qual foi esse valor. [...] Tanto é que a abordagem foi feita, eles estavam próximos a este veículo. [...] Foi encontrado dentro casa dele, se era dele eu não me recordo. [...] No quarto, dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta (local onde foi encontrado o revólver) [...].” (Depoimento da testemunha Wilson Pereira Padilha Neto, em Juízo – CD-ROM, fls. 268).

Como se pode notar nas declarações acima transcritas, apesar da existência de graves indícios que ligam o acusado à empreitada criminosa, no meu sentir eles não são suficientes para fundamentar o édito condenatório.

Rememore-se que o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que as provas colhidas exclusivamente na fase indiciária não podem embasar o édito condenatório. Transcrevo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Faço constar, por derradeiro, que o denunciado, até a ocorrência do evento delituoso, relatado na exordial acusatória, era portador de uma folha de antecedentes imaculada e que, depois de transcorridos mais de 05 anos do crime pelo qual foi preso, nestes autos, não há qualquer outra notícia de que tenha se envolvido em outro crime, o que leva à crença de que o réu não possui um caráter voltado para a delinquência.

É certo, que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos, porém, não é suficiente para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada e que autorizaria a sentença condenatória. [...]”

Em que pese os hercúleos esforços do Ministério Público em imputar a APARÍCIO a autoria dos crimes, não me convenço, com a certeza necessária para a condenação, que ele os praticou, juntamente com os demais comparsas.

A vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva, reconheceu os outros três indivíduos, mas declarou não ter visto APARÍCIO na cena do crime.

Os comparsas, por sua vez, foram ouvidos apenas na fase do inquérito policial, não havendo prova judicializada que permita atribuir, indene de dúvidas, a autoria do roubo a APARÍCIO.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a manutenção da absolvição de APARÍCIO é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Concluo que, em relação a APARÍCIO, a sentença absolvitória deve ser mantida, restando
prejudicada
a
preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria de Justiça
.

No tocante ao pleito de majoração da pena de ANDRÉ FELIPE, ela foi assim fixada pelo juízo singular:

“VI - DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu André Felipe de Sousa nos seguintes termos:

6.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes: inexiste nos autos, qualquer notícia de condenação em desfavor do Acusado que possa ser usada para valorar negativamente esta circunstância; Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papeis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: os motivos do

crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição da penalidades; Das circunstâncias do crime: valoro negativamente referida circunstância, levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cito: 32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 32) Das consequências do crime: as consequências materiais não foram danosas, já que a vítima recuperou seus bens; Do comportamento das vítimas: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. 6.2 - Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vítima Anaiany Cristina de Araujo Viegas:

O legislador pátrio não fixou um critério aritmético para estabelecer o quantum do acréscimo à pena-base por cada circunstância valorada negativamente. Diante disso, os Tribunais Pátrios têm estipulado o sistema de majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador, desde que esteja devidamente fundamentada.

Entendo que realizar a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato não é um critério que obedece aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a sentença criminal, mormente o cálculo da pena.

Assim, por exemplo, levando-se em consideração o crime de roubo simples, que é apenado de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se o intervalo de 06 (seis) anos, que corresponde a 72 (setenta e dois) meses, dividido por 08 (oito) circunstâncias, chega-se ao resultado de 09 (nove) meses de acréscimo para cada circunstância negativa. Ora, aplicando-se igual critério para o furto qualificado, que estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos, se constata o mesmo intervalo existente para o delito de roubo. Não me parece razoável e proporcional realizar o mesmo acréscimo para situações tão distintas. Por sua vez, a orientação doutrinária e jurisprudencial majoritária no Brasil, estabelece como parâmetro razoável a incidência dos cálculos da pena a partir do mínimo legalmente aplicado para que a elevação da pena se faça de forma paulatina, conforme o caso concreto. Não há, pois, razão plausível para que se aplique o cálculo do intervalo médio da pena em abstrato, para condutas tão distintas, sem considerar as particularidades de cada uma delas.

Nesse sentido também orienta o Enunciado do TJ-MT, no 39, pelo qual estabelece o seguinte: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

É certo que o Julgador está adstrito aos parâmetros legalmente estabelecidos, dentro dos quais pode realizar opções que resulte numa aplicação justa da pena, sem olvidar as suas singularidades e nuanças objetivas, especialmente à pessoa a quem a sanção se destina.

Destarte, considerando-se que são oito circunstâncias judiciais analisadas, bem como levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgada, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado.

Por tais motivos, e tendo valorado uma circunstância negativamente, acresço o quantum de um oitavo e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade em favor do acusado e diante do fato de que não há agravantes, reduzo a pena em seis meses, já que não é possível diminuir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tendo reconhecido duas causas especiais de aumento de pena, aplico tão somente a majorante pelo emprego de arma de fogo, dado que a causa pelo concurso de agentes já fora utilizada na primeira fase da dosimetria, afastando deste modo a ocorrência do bis in idem. No que tange ao quantum, pelas razões já expostas linhas acima (item 3.2), aumento a pena em um terço, fixando a pena em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, letra “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as comunicações constantes na Seção dezesseis, do Capítulo sete, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso e expeça-se a Guia de recolhimento para a formação do Processo Executivo de Pena e posterior remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Isento o réu André Felipe de Sousa das custas processuais, por se tratar de pessoa reconhecidamente pobre e beneficiária da Justiça Gratuita”.

Em relação à fração fixada na pena-base, observo que a Juíza sentenciante fundamentou a adoção de 1/8 [um oitavo]. Não há determinação legal sobre o
quantum
de aumento que deva ser aplicado para cada vetorial negativada, de modo que a sentença, neste particular, tem amparo no Enunciado n. 39 da Turmas de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Não bastasse isso, a alteração da fração de 1/8 [um oitavo] para 1/6 [um sexto], como defende a Promotora de Justiça FÂNIA AMORIM, em nada alteraria a pena final de ANDRÉ FELIPE, uma vez que, na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a confissão dele.

Diante do exposto, conheço do recurso,
julgo prejudicada a preliminar suscitada de ofício pela Procuradoria de Justiça
e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, em dissonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023